Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “In dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. O arcabouço probatório produzido nos autos indica que os crimes foram praticados por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em decorrência de ter ficado insatisfeito com o questionamento feito por vítimas em relação à qualidade de drogas por ele vendidas; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado surpreendeu as vítimas, abordando-as de costas, enquanto estavam desatentas participando de uma festa; e de perigo comum, pois consta dos autos que havia de 200 a 300 pessoas na festa e o acusado efetuou disparos aleatórios em relação a um grupo de pessoas. Qualificadoras mantidas.
5. Não merece acolhimento o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.